Tribunal: STF
Processo: ARE 1542123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS ETAPAS PROCEDIMENTAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, MORMENTE NAS INFRAÇÕES PENAIS OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA. VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELA OFENDIDA CORROBORADA PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, MORMENTE PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO ISOLADA. RETORNO DO RELACIONAMENTO AFETIVO E BONS PREDICADOS DO ACUSADO QUE NÃO SÃO APTOS PARA AFASTAR A PENALIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL E DO EXAME DE CORPO DE DELITO. ILÍCITO DEMONSTRADO PELAS PROVAS MENCIONADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. VERBA FIXADA SEGUNDO VALORES ATUALIZADOS PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2023 PARA ATUAÇÃO CRIMINAL, INCLUSIVE EM PATAMAR MÁXIMO DA TABELA. AUSENTE PARTICULARIDADE APTA A ENSEJAR O EXCEPCIONAL AUMENTO PREVISTO NO ART. 8º, § 4º, DA CITADA RESOLUÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente